Tribunal: TJBA
Processo: 8038586-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038586-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CINTIA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECUSA DE REMATRÍCULA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.1.Apelação interposta por estudante universitária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição de ensino superior. A autora alegou que, embora tivesse quitado integralmente as mensalidades dos semestres 2019.2, 2020.1 e 2020.2, a ré efetuou cobranças reiteradas e indevidas, impedindo sua rematrícula no semestre de 2021.1. Requereu o reconhecimento da inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.2.Há três questões em discussão: (i) aferir a validade e suficiência das provas de pagamento apresentadas pela autora/apelante; (ii) verificar a existência de cobrança indevida e a legitimidade da recusa de rematrícula; (iii) apurar a ocorrência de danos morais e a possibilidade de repetição do indébito em dobro.3.A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.4.Os comprovantes apresentados pela autora, como faturas de cartão de crédito e comprovantes bancários, são idôneos e suficientes para demonstrar o adimplemento das mensalidades, especialmente diante da ausência de impugnação específica e da falta de extrato detalhado por parte da ré.5.A recusa de rematrícula com fundamento em suposta inadimplência, apesar da comprovação dos pagamentos, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade da consumidora.6.A exigência de prova individualizada de cada mensalidade quitada mostra-se excessivamente formalista, incompatível com a sistemática protetiva do CDC.7.Comprovado o pagamento em duplicidade pela autora, impõe-se a devolução em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de engano justificável.8.A recusa indevida de matrícula, a cobrança reiterada e a exigência de novo pagamento para continuidade do curso configuram abalo moral indenizável, não se tratando de mero dissabor cotidiano.9.O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado à compensação pelos danos morais sofridos, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.10.Com a procedência dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, fixando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.11.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.;
Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8038586-20.2021.8.05.0001
,

oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura como Apelante
CÍNTIA PAIXÃO SANTOS
, sendo

Apelada

a

DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto.

09